Tribunal: TJMT
Processo: 1006230-92.2020.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006230-92.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO NETO DA SILVA COSTA - CPF: 062.010.741-39 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PHELIPE MOREIRA BRITTS - CPF: 019.997.891-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNYS JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRIMEIRA PRELIMINAR
:
NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO
DO
DIREITO
AO
SILÊNCIO E D
A
NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – MERA ENTREVISTA QUE CONFIRMOU OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES –
DESCOBERTA INEVITÁVEL
–
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
–
GARANTIAS ASSEGURADAS EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS –
REJEIÇÃO –

2. SEGUNDA PRELIMINAR
:

NULIDADE
DESTE PROCESSO, PORQUANTO
A PROVA
FOI
OBTIDA
EM

SUPOSTA
INVASÃO DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – BUSCA
PESSOAL
REALIZADA COM BASE
EM
FUNDADA
S
SUSPEITA
S
CONFIRMADA
S
PELOS POLICIAIS MILITARES – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA EM DECORRÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE DE UM DOS APELANTES – DILIGÊNCIA CONTÍNUA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE
E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– REJEI
ÇÃO

–
3
.
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1.
A suposta inobservância da cientificação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser demonstrado efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade.
In
casu
, constata-se que as diligências que culminaram na apreensão do entorpecente e na prisão dos apelantes confirmaram as informações pretéritas da inteligência policial, configurando o instituto da descoberta inevitável, de modo que a entrevista informal dos agentes
públicos
não pode ser considerada ilegítima, haja vista a inexistência de prejuízo.

2.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja
ocorrendo
situação de flagrante delito,
como ocorreu na hipótese em análise
.

3.
É imperiosa a manutenção da condenação do
s
apelante
s
pelo
s
crime
s
de tráfico de drogas

–
e não por uso de entorpecente
–
, porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do
s
delito
s
previsto
s
no art. 33,
caput
, da Lei n.

11.343/06
.
Ademais,
impõe-se registrar
que os depoimentos dos policiais
militares
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando
estão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

4.
Preliminar
es
rejeitada
s
.
E, n
o mérito, recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Celso Neto da Silva Costa
e

Jhonnys
J
ú
nior de Oliveira Gonçalves
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
100
6230
-
92
.2020.8.11.00
55
, pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
,

absolv
endo-os
da prática do crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VI
I, do Código de Processo Penal
.

Todavia
condenando o
primeiro

a

pena
de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto;
e
500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
; e o segundo a
pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, ao final substituída por 2 (duas) restritivas de direito
s;

e
119 (cento e dezenove) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

O
s
apelante
s
, nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

148140719
,

preliminar
mente, almejam a declaração
de
nulidade da prova obtida mediante
ofensa do direito ao silêncio e ao princípio da não autoincriminação
;
bem como em decorrência de
violação ilícita de domicílio
sem mandado judicial e
/ou
autorização do proprietário
.
E, n
o mérito, requer
em

a
absolvi
ção
de ambos

do crime
de tr
á
fico de drogas
,

com fulcro no art. 387
, VII, do Código Penal,
sob o argumento de insufici
ê
ncia probat
ó
ria
;

e, s
ubsidiariamente,
a
desclassificação da conduta imputada
aos dois
para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

148140725
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-
Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

152489162
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade

deste
processo, porquanto as
provas
foram
obtidas em v
iolação ao direito de silêncio e da não autoincriminação
durante a abordagem policial
.

Nesta preliminar, os apelantes sustentam a nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a atuação dos policiais militares que culminou na apreensão dos ilícitos foi eivada de irregularidade
, posto que
não os
adverti
ram

a respeito do direito ao silêncio por ocasião da abordagem.

Como se sabe,
a
confissão informal do agente por ocasião da abordagem policial, sem que antes tenha sido comunicado a respeito de seu direito (constitucional) ao silêncio,
per se
, não configura ilicitude de prova a ensejar nulidade processual
.
No entanto
,
ressai
destes autos
que

houve apenas uma conversa informal na qual os apelantes sequer admitiram a comercialização do entorpecente encontrado
.

Ao
contrário, ambos
sustentaram
a
s
vers
ões
que lhes convinha tanto para os agentes
públicos
quanto em ambas as etapas da persecução penal,
porquanto
aduziram que a droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal de ambos, negando veementemente a autoria do crime de tráfico de drogas.

A propósito, impende registrar que
Celso
Neto
, quando interrogado em sede extrajudicial,
foi acompanhado por advogado
particular
, inclusive com a menção de que o
profissional
“
acompanhou o término da confecção do presente boletim de ocorrência, assim como a condução do mesmo e entrega a PJC
” (ID
148140241 – Pág. 61)
. Ademais, ressai
destes
autos que o
primeiro
apelante
foi conduzido sem
lesões, de modo que
a narrativa de que tenha sido torturado
pelos policiais
encontra-se isolado nestes autos.

É sabido que em relação
aos
“
aviso
de Miranda
” o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que eventual irregularidade na cientificação dos investigados acerca do direito ao silêncio configura nulidade relativa,
devendo
interessado deve demonstrar o efetivo prejuízo no caso concreto.

Aliás,
seguindo o entendimento da referida corte superior, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ENTREVISTA INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – “AVISO DE MIRANDA” – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DECLARAÇÕES NÃO UTILIZADAS PARA CONDENAÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS PRÓXIMA AO LOCAL DOS FATOS – PROVAS INCONTESTES DO ENVOLVIMENTO DE JOÃO PEDRO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO AOS DEMAIS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM MERA DEDUÇÃO OU CONJECTURA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA A RICARDO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE USUÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
(RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
04/05/2016
).
No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada
” [STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021].

(...)
(N.U 1007279-37.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 20/03/2022
)
Destacamos

C
onforme

foi
narrado na exordial acusatória
e
considerando os
depoimentos dos

agentes
públicos,

as
denúncias anônimas e
os
demais
indícios
,

constata
-se que que já havia notícias de que os
apelantes armazenavam entorpecente em local diverso
de onde

era realizad
a

o comércio malsão
, em uma espécie de divisão de
tarefas
, justamente para dificultar eventual operação policial e apreensão do entorpecente
.

Com isso,
a
operação
policial
que culminou na apreensão do entorpecente confirmou as informações pretéritas da inteligência
policial
. Logo,
o fato de os
agentes
públicos

descreverem
as diligências que culminaram na descoberta do entorpecente
, não compromete
a operação
, notadamente diante da apreensão da droga
e
petrechos
comumente utilizados para a traficância
, configurando o instituto da “descoberta inevitável”, previsto no art. 157, § 2º, do Código de Processo Penal.

Diante disso,
a
primeira preliminar
deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
deste processo, porquanto a
prova
foi
obtida em suposta violação de domicílio
.

Igualmente
,
sem razão o pleito dos apelantes
objetivando
a declaração de nulidade

deste
processo
, sob o viés de que a busca domiciliar que
resultou
na apreensão da substância ilícita
foi
conduzida sem a observância dos requisitos legais e
em desacordo com a jurisprudência dos

T
ribunais
S
uperiores
, de maneira que a conduta dos policiais militares caracterizou violação do direito à intimidade, privacidade e ao domicílio de ambos, haja vista que o ingresso
forçado nas residências
foi realizado sem
prévia autorização judicial
e a despeito
da existência de fundadas razões.

Isso porque, ficou comprovado nestes autos que a
referida
operação
policial somente
ocorreu
depois da constatação de
diversas denúncias
anônimas
que noticiavam que o indivíduo chamado “
toquinho
”
estaria realizando
o
comércio malsão no
B
airro Uirapuru
. Observa-se
,
ainda
,
das informações preliminares que
o
referido
traficante armazenava o
entorpecente
n
a residência de outro co
mparsa no bairro Jardim Araputanga.

De
posse des
s
as informações, uma guarnição

da Força Tática da Polícia Militar
fez
patrulhamento no
B
airro Jardim Araputanga, local em que avistaram
Jhonnys
Júnior
, indiv
í
duo com a mesmas características indicadas nas
denúncias
, em frente a sua residência. Nesse contexto, os agentes
públicos
procederam busca pessoal no suspeito, ocasião em que apreenderam u
ma pequena porção de maconha.

Diante de tais fatos, os policiais
militares
realizaram busca domiciliar n
a

residência de

Jhonnys
Júnior
que culminou na
descoberta de grande porção de maconha.
D
epreende
-se
,
ainda
,
que o
segundo
apelante
disse
que estava armazenando o entorpecente para
Celso Neto, vulgo “toquinho”
,

fato
esse que corroborava as denúncias anônimas e foi confirmado
pelo

interrogatório
extrajudicial

daquele
.

Ato contínuo, os agentes
públicos foram
à residência
Celso Neto, local em que apreenderam outra porção significativa de maconha
, além de dinheiro
e outros
a
petrechos
comumente utilizado
s
para a traficância, tais como plástico filme e balança de precisão
.

Ness
a

conjuntura
,
é forçoso reconhecer

que o
ingresso forçado dos agentes
públicos
na
s
residência
s
dos apelantes não ocorreu em razão de mera intuição
daqueles
, mas de evidente justa causa proveniente da operação que monitorava o tráfico de drogas na região
;
como
também
da
situação de flagrante delito iniciado fora do imóvel
de

Jhonnys
J
ú
nior,
inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas buscas domiciliares em análise.

Daí por que, impõe-se salientar que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos policiais militares, uma vez que foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ainda que assim não fosse, é de trivial sabença, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na residência do acusado sem necessidade de mandado de busca e apreensão, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido defensivo de desentranhamento das provas colhidas na busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, tal como se in
fere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a):
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte consoante
pode ser visto nos
julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

2.
No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada
.

3.
Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão
, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021
,
DJe
28/06/2021
).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, conforme
se infere
dos acórdãos a seguir resenhados:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO HABEAS CORPUS - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT – 2. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – 3. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.

1. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado das teses que buscam afastar os indícios de autoria e reconhecer a condição de dependente químico do increpado, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o crime que lhe está sendo imputado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação nos delitos imputados, exatamente como ocorre in
casu
.

2.
Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas – notadamente
porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial;
mormente na hipótese em que a busca configurou um desdobramento da prisão em flagrante de increpado que supostamente utilizava o referido imóvel para o armazenamento de entorpecentes. Logo, a busca domiciliar foi amparada em fundadas razões que legitimam a incursão forçada na residência; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum
libertatis
, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido, bem como a necessidade de diminuir a atividade de organização criminosa da qual, aparentemente, o paciente faz parte; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1026253-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE
E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS
POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Sendo assim, na espécie, deve ser reconhecida
a
leg
i
tim
idade

d
a busca domiciliar
realizada
na
s

residência
s
dos apelantes,
posicionamento
esse

que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Além do mais, impende-se registrar que, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais no caso destes autos que se trata de diligência
irrepetível
, sobrelevando-se asseverar, também, que, este
posicionamento é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal
, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3
º, do Código de Processo Civil.

Por consequência, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5.º,
incisos X,
XI
e XV
da Constituição Federal; ao art.
7
, ite
ns

1 e
2, do Pacto de São José da Costa Rica
;
e aos
arts
. 240
e
157,
§ 1º,
do Código de Processo Penal, a ser
reconhecida nestes autos, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio dos apelantes, porque se tratava de situação de flagrância da
apreensão de entorpecente decorrente de busca pessoal
contra

Jhonnys
Júnior
e d
o
desdobramento de investigações que monitorava o tráfico de drogas na região
.

Logo,
a entrada forçada na residência
dos
apelantes ocorreu como um desdobramento da situação
de
flagran
te

e

diante de fundadas razões que indicavam a ocorrência
de crimes permanentes previstos na Lei Antidrogas, razões pelas quais o ingresso no local tornou-se uma obrigação para os agentes públicos
,
sob pena de serem responsabilizados por eventual omissão.

Diante disso,
esta
segunda preliminar
, também, deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que
está
no ID
148140244
, narra os fatos desta forma:

[...]

“
01º FATO

No dia 08 de outubro de 2020, por volta das 00h, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados JHONNYS JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES, e CELSO NETO DA SILVA COSTA, vulgo “TOQUINHO”, com consciência e vontade, mantinham em depósito, para fins de traficância, 03 (três) porções de substância análoga à maconha, perfazendo um total de 300 g (trezentas gramas) de droga, 03 (três) aparelhos celulares, um montante em dinheiro no valo de R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais), 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (uma) balança de precisão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos, que após receber a informação de que um indivíduo de apelido TOQUINHO estaria traficando nas redondezas do Bairro Uirapuru, as guarnições da polícia militar e da força tática empreenderam diligências a fim de localizar o suspeito.

Nesse sentido, as informações que chegaram ao conhecimento dos agentes era a de que o implicado não armazenava os entorpecentes em sua casa, tendo em vista o risco

de flagrante delito, em virtude do que deixava o material na residência do comparsa

Jhonnys
.

Dessa maneira, a polícia deslocou-se até a residência de
Jhonnys
e realizou a

abordagem, onde veio a localizar grande quantidade de substância análoga à

maconha no interior de um fogão velho, juntamente a três aparelhos celulares.

Nesse ínterim, o implicado alegou ser usuário de droga e colaborou informando que

armazenou os entorpecentes a pedido de TOQUINHO, corroborando as informações

recebidas pela Polícia, diante do que a
guarnição se deslocou até o endereço do

denunciado, que foi detido, mas como esperado, negou envolvimento nos fatos.

Ademais, durante abordagem, constatou-se que o denunciado também tinha em

depósito substância análoga a maconha, além de um montante de dinheiro em moeda

corrente, bem como rolo de plástico filme e uma balança de precisão, todos materiais

característicos da atividade de traficância.

Realizado o laudo pela perícia oficial e identificação técnica – POLITEC (f. 41/43),

confirmou-se que a droga apreendida com os denunciados
tratava-se
realmente de

maconha.

02º FATO

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados JHONNYS JUNIOR DE OLIVEIRA

GONÇALVES, e CELSO NETO DA SILVA COSTA, vulgo “TOQUINHO”, com

consciência e vontade, associaram-se para fins da prática reiterada do delito de tráfico
de drogas
.

Destarte, restou evidenciado que os implicados agiam em conjunto, com o objetivo

de evitar as ações da polícia, caracterizando a associação para fins de traficância,

sendo certo que tal sociedade entre ambos era perene e se perpetuava no tempo,

havendo inclusive clara divisão de tarefas entre os envolvidos, pois Celso Neto era o

dono da droga e também o responsável pela comercialização,
enquanto que

Jhonnys

era responsável pelo armazenamento do entorpecente
.”

[...]

A
materialidade

do crime de tráfico de drogas

ficou provada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID
148140230
, p
.
1
),
auto de
apreensão (ID
148140230
, p.
2
)
;
boletim de ocorrência (ID
148140230
, p.
18
/
21
)
;

e
laudo
de constatação
(ID
148140230
, p.
3
9
/41
)
;

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, o
s
apelante
s
,
quando interrogado
s
em j
uízo, neg
aram
a prática
delitiva
, alegando que
não
se conheciam e que são apenas usuários de entorpecente
.

Jhonnys
Júnior
,
no momento de
seu
interrogatório judicial, negou a imputaç
ão
delitiva que reca
i
sobre
sua pessoa
. Afirmou
, outrossim,
que o entorpecente
encontrad
o
em sua
residência foi adquirido dias
antes da abordagem policial e que
a
quantidade
apreendida
é compatível com o seu consumo pessoal, haja vista que passaria cerca de 30 (trinta) dias trabalhando em uma fazenda.

Celso
Neto
negou
em juízo
a prática do
comércio malsão
,
aduzindo que

havia apenas uma pequena quantidade de maconha em sua
casa
que se destinava ao seu consumo pessoal. Asseverou, ainda, que os agentes
públicos
fracionaram a porção
de entorpecente encontrada
;
bem como plantaram os apetrechos
comumente utilizados (balança de precisão e plástico filme) para simular a traficância.

O
policia
l
militar

Alex Fernandes Nogueira da Costa, narrou com riqueza de detalhes as informações que levaram os agentes
públicos
a realizar as buscas que culminaram na
apreensão do entorpecente e na
prisão dos apelantes
,
tal como se
verifica

das
declarações
judiciais da referida testemunha
vazadas nos seguintes termos:

[
...
]
inclusive o serviço de inteligência estava tentando monitorar o mesmo,
aonde
o Toquinho já era bem conhecido, só que a gente não tinha conseguido abordar o mesmo com a substância ilícita. Daí no entanto quando a gente teve as informações que ele estaria armazenando essa droga em outro lugar, aí é onde a gente conseguiu obter êxito em abordar o
Jhonnys
(...) a princípio a gente não sabia aonde ficava a droga, e aí essa última informação que a gente recebeu é que a droga estava estaria sendo guardada na casa desse
Jhonny
, aí onde a gente foi até o local e conseguiu abordar o mesmo e foi encontrado a droga lá e posteriormente confessou que estaria só guardando pro Celso

[
...
]

(Trechos do d
epoimento judicial
Alex Fernandes Nogueira da Costa
,
extraído
s
da sentença
condenatória vista no

ID

148140711
,

p
. 9
).

Na mesma
senda
é o depoimento
extrajudicial do
p
olicial
m
ilitar
Phelip
Moreira
Britts
, do se destacam estes trechos:

[
...
]

Após
nossa equipe de forca tática receber informações de terceiro noticiando que havia um cidadão conhecido como TOQUINHO, vendendo drogas na região do Uirapuru. No entanto, para se livrar do flagrante ele armazenava o entorpecente na casa do comparsa residente no Jardim Araputanga; QUE apesar de já termos sido informados várias vezes acerca da traficância que os suspeitos estavam cometendo, nunca conseguimos encontrá-lo.
Ate
hoje, depois dessas informações, nos deslocamos
ate
uma casa indicada na Vila Araputanga, onde nos deparamos com o suspeito JHONNYS JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES, com as mesmas características informadas, na frente de sua residência, com o qual durante buscas pessoais encontramos uma porção de substancia análoga a MACONHA; QUE, durante a abordagem informamos a ele acerca da
denuncia
que tínhamos recebido e JHONNY confirmou ter armazenado uma grande porção de MACONHA para TOQUINHO; QUE, a princípio ele enterrou a droga no quintal de sua casa, no entanto, como TQUINHO tinha ido no dia anterior buscar aprox. 100 gramas da substância, JHONNY resolveu guardar o restante dentro de um fogão velho no quintal de sua residência, onde encontramos aproximadamente 300 gramas de MACONHA e mais três aparelhos celulares; QUE, JHONNY ainda nos contou que TOQUINHO tinha
levado uma balança de precisão que estava junto com as drogas. Dessa feita, nos deslocamos com JHONNY
ate
a casa do TOQUINHO, onde este ao avistar a viatura, correu para dentro da residência e ficou na varanda junto com outras pessoas que ali se encontravam. Mesmo assim conseguimos abordá-lo e revistá-lo, mas nada foi encontrado com ele, o qual estranhamente alegava que aquela casa era de sua mãe e que ela não tinha nada a ver com a situação. Entretanto, durante sua entrevista conflitando as informações repassadas por JHONY, TOQUINHO, já identificado como CELSO NETO DA SILVA COSTA, admitiu que realmente tinha uma porção de maconha e uma balança de precisão, que arrecadamos escondidas dentro de um saco de lixo ao lado da geladeira da cozinha, junto com um rolo plástico filme; QUE, durante as buscas ainda encontramos na carteira de TOQUINHO, que estava dentro do quarto dele, a quantia de R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais) em dinheiro
.

(
Trechos do d
epoimento extrajudicial de
Phelip
Moreira
Britts

visto no
ID 148140230
,

p
. 5/6.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente
os
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daque
les
.

A
liás, acerca do assunto,
o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

É imperativo ressaltar,
outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a posse, a guarda, o depósito, o oferecimento e a entregada substância
de uso proscrito
cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de
drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
”

Por consequência
,
estando demonstrado

que a droga
apreendida na s casa s do s apelante s
era de propriedade

de ambos
,
bem como
se
destinava ao comércio malsão,
deve ser mantida a condenação de
les

p
elo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei
n. 11.343/06
,
porquanto não
existe a possibilidade de desclassificar
suas
conduta
s
para aquela prevista no art. 28 da Lei
de
Anti
drogas
, tendo em vista que es
s
e tipo penal exige prova robusta acerca dessa condição dos agentes e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, situação, essa, que não ficou comprado na espécie.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito as preliminares
.

E
, no mérito,

nego provimento
ao recurso de
por
Celso Neto da Silva Costa
e

Jhonnys
Junior de Oliveira Gonçalves
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023